Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0728004-39.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARLY BERNARDES JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO REQUERIDO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, RONALDO BIANCHI JULIANO, SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pelos requerentes (id. 19158661). Intimem-se. Oficie-se. Junte-se cópia das decisões proferidas na presente petição aos autos da ação originária de dissolução de sociedade (proc. no 0711938-36.2020.8.07.0015) Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora